Tribunal: TJBA
Processo: 8016423-73.2026.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8016423-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALEX SILVA COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA (SUSPENSÃO DE CPF). RÉU CITADO POR EDITAL NÃO LOCALIZADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO. MERA NÃO LOCALIZAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A PRISÃO
EX LEGE.
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ATÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, nos autos de ação penal por crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo, indeferiu o pedido de prisão preventiva de réu não localizado, aplicando, em substituição, a medida cautelar atípica de suspensão temporária do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

II. Questão em discussão

2. A questão cinge-se em verificar se a frustração da citação pessoal e a consequente suspensão do processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal autorizam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, ou se a manutenção de medidas cautelares alternativas se mostra mais adequada ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, veda a decretação da prisão preventiva automática ou
ex
lege decorrente da citação por edital. A segregação cautelar exige a demonstração de elementos concretos de cautelaridade previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso vertente, os delitos imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo fatos contemporâneos que indiquem periculosidade acentuada do recorrido ou risco efetivo à ordem pública que não possa ser mitigado por vias menos gravosas.

5
. A medida atípica de suspensão do CPF revela-se proporcional e dotada de eficácia coercitiva para estimular o comparecimento do acusado em juízo, harmonizando-se com o princípio da excepcionalidade da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A frustração da citação editalícia e a suspensão do processo (art. 366 do CPP) não autorizam a decretação automática da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de fundamentos concretos do periculum
libertatis
, sob pena de configuração de prisão
ex
lege incompatível com a ordem constitucional.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 366; Código Penal, arts. 180 e 311.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 883.562/PE, Rel. para acórdão Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5
/3/
2024
; TJ/BA, Recurso em Sentido
Estrito,Número
do Processo: 0318818-45.2019.8.05.
0001,Relator
(a): ARACY LIMA
BORGES,Publicado
em: 17/12/2025.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO.

RESE
8016423-73.2026.8.05.0000
-
SALVADOR

RELATOR
A
:
NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
8016423-73.2026.8.05.0000
, da Comarca de
Salv
a
dor
/BA sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido

ALEX SILVA COSTA
.

ACORDAM os Desemb
argadores integrantes da
Segund
a Câmara Criminal
- 1ª Turma,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar
provimento
a
o presente Recurso em Sentido Estrito, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data e
assinatura
registradas no sistema.

Presidente

Nartir
Dantas Weber

Relator
a